Tribunal: TJMT
Processo: 1008519-61.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008519-61.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), S. L. A. L. - CPF: 042.238.781-90 (AGRAVADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), JULIA NEVES MARTINELLI - CPF: 066.393.779-50 (ADVOGADO), LIGIA GORETH ARRUDA MARTINS - CPF: 881.493.821-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PACLICIO AGUIAR DE LIMA - CPF: 870.295.701-97 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – INTERNAÇÃO DOMICILIAR – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO EM VALOR TÃO ALTO A PONTO DE INVIABILIZAR O SERVIÇO DE SAÚDE – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“O posicionamento adotado pela jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a contratação de coparticipação para tratamento de saúde, seja em percentual, ou seja em montante fixo,
desde que não inviabilize o acesso ao serviço de saúde
, é legal.” (REsp n. 1.947.036/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008519-61.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: S. L. A. L.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra decisão ID. 164939679 proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais, proposta por
S. L. A. L., menor impúbere, representada por seu genitor PACLICIO AGUIAR DE LIMA,
que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a Agravante
“suspenda a cobrança da coparticipação sobre a fatura com vencimento em 13.02.2023, no valor de 6.085,01, relativa aos (...) serviços de home care da autora
e determinou
que a requerida se abstenha suspender ou cancelar o plano de saúde da menor, enquanto perdurar a presente discussão, ou até nova deliberação judicial, sob pena de multa diária (...)”.

Em suas razões, a Agravante aduz, em suma, a legalidade da cobrança de coparticipação, que está prevista no contrato vigente entre as partes, bem como em seus aditivos.

Requer a antecipação da tutela recursal para suspender a decisão recorrida até o julgamento do mérito deste Agravo de Instrumento.

Preparo recolhido, conforme guias ID. 164947160.

Tutela de urgência indeferida, conforme ID. 165080170.

Contrarrazões (ID. 167889691), pelo desprovimento do Recurso.

Parecer Ministerial acostado junto ao ID. 168163182.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 15 de maio de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023